Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-79.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002306-79.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 177.135.871-87 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDAÇÃO REALIZADA POR BIOMETRIA FACIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição de valores e indenização por danos morais. Preliminarmente, o apelado suscitou prática de advocacia predatória. O apelante, por sua vez, requereu a reforma da sentença para reconhecer o vício de consentimento e a ausência de assinatura na contratação, além da concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são: (i) Saber se há elementos suficientes para caracterizar advocacia predatória; (ii) Examinar a necessidade de novo deferimento do benefício da justiça gratuita; e (iv) Analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à advocacia predatória, não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem má-fé ou abuso de direito, considerando-se que a repetição de ações judiciais, por si só, não configura essa prática. Preliminar rejeitada.
4. O benefício da justiça gratuita, concedido em primeira instância, permanece válido durante todo o processo, salvo alteração comprovada das condições econômicas do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos.
6. Quanto à validade da contratação do cartão de crédito consignado, as provas indicam que o apelante firmou o contrato de forma válida, com ciência das condições pactuadas, inclusive mediante validação biométrica e termo de adesão. Não se evidenciou vício de consentimento. Embora não constasse nos autos o comprovante de transferência do valor contratado, o apelante não negou o recebimento dos recursos, configurando-se a regularidade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de advocacia predatória rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização de advocacia predatória exige prova inequívoca de má-fé, abuso de direito ou ausência de fundamento jurídico das demandas. 2. O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, perdura por todo o curso do processo, salvo prova de alteração nas condições econômicas do beneficiário. 3. A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e manifestação de vontade do consumidor, não caracteriza vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.906/94, art. 10, §2º; CPC, art. 373, II, e art. 99, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SE - AC: 00227201920228250001; TJ-MT 00083091420178110040; TJDF - Acórdão 1385848; TJ-MT N.U. 1002928-85.2020.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
ação anulatória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais
movida em face do
BANCO PAN
S.A.

Inconformado
, o Apelante apresentou
razões recursais
(ID. 261717768), nas quais solicita o deferimento da justiça gratuita e, ainda, alega a
ausência de prova válida quanto à contratação, já que o contrato apresentado pelo banco não possui assinatura digital certificada por autoridade credenciada, bem como que o tempo reduzido para leitura e aceitação das cláusulas contratuais (3 minutos e 15 segundos), o que caracteriza vício de consentimento, agravado pela sua condição de idoso e hipervulnerável; Além da inexistência de comprovação de transferência dos valores contratados para sua conta, o que enfraquece a regularidade da operação.

O banco apresentou contrarrazões, pleiteou o reconhecimento da advocacia predatória com o envio de ofício a OAB/MT e condenação solidária à litigância de má-fé, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e no mérito o
desprovimento
do recurso. (ID 261717770)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
JOSÉ CARLOS RODRIGUES
celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao
BANCO PAN
S.A
. No entanto, após a celebrado do pacto notou descontos a título de cartão de crédito RCC, descobrindo, só então, que havia contratado cartão de crédito consignado e que tinha sido induzido a erro.

Por essa razão a parte autora propôs a ação solicitando a nu
lidade do contrato
; a
devolução dos valores descontados, com a suspensão dos descontos mensais; a restituição em dobro do valor indevidamente descontado e o pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, solicitou a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado comum.

Após o devido processo legal, o d. magistrado
a quo
julgou
improcedente o pedido
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigência suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Irresignado,o Apelante apresentou o presente recurso visando a reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

DA ADVOCACIA PREDATÓRIA

Inicialmente, cabe apreciar a preliminar levantada pelo Apelado, que sustenta a prática de advocacia predatória. É sabido que a advocacia predatória se caracteriza por
práticas processuais abusivas ou de má-fé
, que têm como objetivo sobrecarregar o Poder Judiciário ou obter vantagens indevidas.

No entanto, conforme entendimento consolidado, a
mera repetição de ações judiciais
não é, por si só, suficiente para caracterizar a advocacia predatória. É imprescindível que haja
prova cabal de má-fé, abuso de direito ou ausência de fundamento jurídico
que justifique as demandas.

No caso em análise, o Apelado não apresentou elementos concretos que comprovem a prática de advocacia predatória. A repetição de ações pode, em tese, estar fundamentada em direitos legítimos dos demandantes, desde que haja interesse jurídico e suporte probatório.

Assim,
rejeito a preliminar
de
advocacia predatória
, por ausência de comprovação de abuso processual ou má-fé.

No entanto, das razões de recurso, constato que o Patrono do Apelante não possui inscrição na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso (OAB/MT).

O art. 10, § 2º da
Lei n.º 8.906/94 determina que:

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

(...)

§ 2º Além da principal, o advogado
deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente
a profissão considerando-se habitualidade a
intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano
. (Destaquei)

Com efeito, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, constatei que o Nobre Causídico atuou em
mais de cinco ações
no período compreendido entre a data da propositura da presente demanda (
23/02/2024
) e o decorrer do ano de 2024.

É necessário consignar que a ausência de inscrição suplementar configura mera irregularidade administrativa, que, por sua vez,
não interfere na capacidade postulatória do profissional
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL OU EQUIVALENTE EM DINHEIRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, X C/C ART. 76, § 1ª, I, AMBOS DO CPC - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DA ADVOGADA EM OUTRA SECCIONAL DA OAB - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Apelação Cível Nº 202200741449 Nº único: 0022720-19.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 01/12/2022) (TJ-SE - AC: 00227201920228250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 01/12/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto, com fundamento no art. 10, §2º, da Lei n.º 8.906/94, entendo ser necessário o envio de
ofício
ao
Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso
, para que seja averiguada a regularidade da situação/inscrição do advogado
George Hidasi Filho
.

2.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante solicita o deferimento da justiça gratuita, no entanto, conforme previsto no artigo 99, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), o benefício da justiça gratuita,
uma vez deferido
, perdura por
todo o curso do processo
,
abrangendo as instâncias superiores,
salvo manifestação expressa de revogação ou prova de alteração nas condições econômicas do beneficiário.

No caso em análise, o benefício da justiça gratuita foi
devidamente concedido em primeira instância
conforme decisão de ID. 260390198, não havendo nos autos qualquer indicação de
impugnação pela parte contrária ou elementos que demonstrem a modificação da situação econômica do apelante.

O benefício da justiça gratuita, uma vez reconhecido,
não exige renovação ou novo deferimento em grau recursal.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INVOCAÇÃO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 1013 DO STJ – QUESTÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau acompanha em todas instâncias, salvo se houver mudança/prova em contrário, que não se afigura na hipótese em exame.
2. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. 3. Não há falar em inaplicabilidade da instrumentalidade das formas, no caso concreto, notadamente por ausência de prejuízo e o efetivo exercício do direito de defesa. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não configura bis in idem o pagamento do salário no período em que segurado laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário. 5. Entendimento para o regime geral aplicável, pela similitude, ao regime próprio. 6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT 00083091420178110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

Assim, o pedido formulado pelo apelante para novo deferimento da justiça gratuita é
desnecessário,

não comportando conhecimento
, vez que garantido o benefício já concedido na origem.

3.

DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

O Apelante contesta a validade da contratação, alegando a ausência de uma assinatura válida no contrato. Afirma, ainda, que não teve a oportunidade adequada para leitura e compreensão dos termos contratuais, desconhecendo integralmente as obrigações assumidas, o que, segundo ele, caracteriza vício de consentimento.

Todavia, a instituição financeira apresentou provas robustas acerca da regularidade formal da contratação, demonstrando que o apelante
consentiu com os termos
do contrato mediante
validação biométrica facial e
envio de documentos pessoais que confirmam tratar-se de mesma pessoa. Esse procedimento evidencia que o contrato foi formalizado com o conhecimento e autorização do apelante, afastando qualquer alegação de vício de consentimento.

Ainda, conforme ID. 261717762 constato que o Apelante firmou com a instituição Apelada documentou intitulado
“Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”,
portanto, de fácil visualização se tratar de contratação de
Cartão Consignado,
não podendo alegar desconhecimento do serviço que estava contratando.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, que rege as relações entre as partes, não exige formalidades específicas para a validade da contratação eletrônica, desde que a manifestação de vontade seja clara e inequívoca.

Embora a validade do contrato esteja devidamente comprovada, verifica-se que a instituição financeira não apresentou nos autos o comprovante de transferência dos valores contratados.

No entanto, tal fato não implica a nulidade do contrato, especialmente porque o Apelante
não negou o recebimento dos valores
contratados. Caso o tivesse feito, competiria a ele
comprovar a inexistência do recebimento
, para que, então, recaísse sobre o Banco o
ônus de desconstituir
tal alegação por meio de contraprova.

Nesse cenário, é necessário reconhecer que o ônus probatório acerca do depósito dos valores recai sobre o Apelante, nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.

Dessa forma,
não há que se falar em devolução de valores
, uma vez que a Apelante, quando da contratação,
autorizou expressamente a realização de saque (ID. 261717762 – pág. 11)
, recebendo o valor de R$ 1.476,00.

Dessa forma, os documentos apresentados pelo Apelado demonstram que a Apelante possuía
conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado
. Assim, verifica-se que
não procede a alegação
da Autora de que
não contratou
ou
não recebeu informações
sobre a modalidade contratada.

Nestes termos,
não
se afigura razoável e tampouco de boa-
fé o
autor/apelante
ter contratado
o citado cartão de crédito consignado e vir acionar o Poder Judiciário para
pleitear a nulidade do contrato
; a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a
alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
" (STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que o autor se
beneficiou do contrato de reserva de margem consignável
, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento de benefício,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
.”
(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) (g.n)

Outrossim, vale destacar que é inconcebível o consumidor buscar a equiparação das taxas de juros cobrados no contrato de cartão de crédito às de outras operações comuns, ou alegar abusividade das taxas, uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

4.

DISPOSITIVO

Assim,
conheço parcialmente
do recurso, na parte conhecida,
rejeito
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS RODRIGUES.

Determino
o envio de ofício

ao
Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso
, para que seja averiguada a regularidade da situação/inscrição do advogado
George Hidasi Filho
e para que sejam adotadas as providências necessárias em caso de irregularidade.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025